Tribunal: STF
Processo: ARE 1434248
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE QUINQUÊNIOS. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO À COISA JULGADA. 1. Conforme orientação do STJ, “em ação de cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do mandado de segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada” (REsp 1.721.053/GO, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/05/2018). 2. Na espécie, o direito da parte autora à percepção de quinquênios já foi reconhecido em mandado de segurança coletivo (NPU 0002204- 76.2013.8.17.0110), transitado em julgado em março de 2015. 3. Sob pena de violação ao art. 5º, XXXVI, da CRFB/88, não se pode rediscutir, na presente ação, a validade da norma municipal que fundamentou o decisum irrecorrível. 4. Recurso de apelação provido, em ordem a reconhecer à servidora o direito à percepção de 3 (três) quinquênios, acumulados até a data do trânsito em julgado do processo coletivo, restando observado o prazo de prescrição de 5 (cinco) anos, contados retroativamente da impetração do writ em 05/12/2013.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, I; 34, VII, “c”; 37, XIV; 60, § 4º, I; e 61, § 1º, II, “a”, ”b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A primeira conclusão a que se chega é que, claramente, a Lei nº 9.868/99 permite ao órgão de controle de constitucionalidade emprestar à declaração de inconstitucionalidade efeito típico de revogação de norma. Nos exatos termos do artigo 27 da lei em referência, é possível na modulação dos efeitos da decisão da ADI definir que a declaração de inconstitucionalidade “só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado”. A própria decisão pode reconhecer a validade dos atos praticados sob a égide da lei inconstitucional, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social.



    Afigura-se-me que esse foi o exato sentido do efeito ex nunc atribuído pelo Acórdão proferido na ADI n. 0387736-3, que declarou a inconstitucionalidade do inciso III, do § 3º do artigo 93 da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira.



    (...)



    Por tudo isso, tem-se que o apelante faz jus a implantação dos adicionais de tempo de serviço adquiridos anteriormente a eficácia da inconstitucionalidade do inciso III, do § 3º do artigo 93 da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, bem assim ao recebimento dos valores não pagos a título do respectivo adicional não atingidos pela prescrição quinquenal prevista no Decreto n. 20.910/32 e Súmula 85 do STJ.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente